Tribunal: TJSP
Processo: 1000445-37.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NO CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICAL CELEBRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029818
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000445-37.2019.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que são apelantes NELSON
BERNARDES (ESPÓLIO) e DIRCE PINO DOMENE BERNARDES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente), ROBERTO MAC CRACKEN E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000445-37.2019.8.26.0486 -Voto no 47049
2
APELAÇÃO No 1000445-37.2019.8.26.0486
COMARCA DE QUATÁ
APELANTE: NELSON BERNARDES (ESPÓLIO), DIRCE PINO DOMENE
BERNARDES(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
VOTO No 47.049
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TELEFONIA FALHA NO CUMPRIMENTO DO ACORDO
EXTRAJUDICAL CELEBRADO
DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

ELEVAÇÃO

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.
A sentença declarou quitada dívida de acordo
extrajudicial com a ré pelo valor depositado em juízo, mas
não viu configurado dano moral. Ante a maior sucumbência da
ré, a ela condenou nas custas, despesas e verba honorária de
10% do valor do depósito consignado.
Apelou somente o autor para ser indenizado
pelo dano moral e elevar honorários advocatícios nos termos
do art. 85, § 8o, do CPC, sugerindo ao menos R$ 1.000,00.
Recurso tempestivo, respondido, com nota de
justiça gratuita (fls. 20).
É o Relatório.
No essencial, a sentença deu solução adequada
ao caso e subsiste pelos próprios fundamentos, em harmonia
com o exame circunstanciado da prova, no que reconheceu ter
havido falha na prestação do serviço da ré por não haver
providenciado envio do boleto destinado à quitação da parcela
acordada, porém, sem outras consequências em termos de lesão
extrapatrimonial, ainda que de forma indiciária.
Deveras, os fatos narrados na inicial

deslocamento até o PROCON em busca da resolução do acordo
extrajudicial firmado com a ré - sugerem incômodo, dissabor,
aborrecimento, mas o desgaste gerado é insuficiente para
permitir
inferência
automática
de
dano
moral
(REsp
215.666/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29.10.01; REsp
299.282/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 05.08.02; REsp
431.303/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 26.05.03;
REsp 594.570/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ 17.05.04; REsp
606.382/MS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 17.05.04), que,
nas circunstâncias, não pode ser presumido (REsp 968.762,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000445-37.2019.8.26.0486 -Voto no 47049
3
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 20.06.08).
Cabe, a esse propósito, transcrever o alerta
de Sérgio Cavalieri Filho: “só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, pág. 89,
Malheiros Editores, 3a. ed., 2.002).
Com efeito, salvo em situações excepcionais,
tocante ao dano moral, o inadimplemento contratual não o
acarreta (REsp 151.332/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ
02.12.02; REsp 202.564-0/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 02.08.01; REsp 201.214/PA, Rel. Designado
p/acórdão Min. Ari Pargendler, DJ 05.02.01; Antunes Varela,
Direito das Obrigações, vol. I/248, n. 84, Forense, 1.977;
Carlos Alberto Menezes Direito, Comentários ao Novo Código
Civil, vol. XIII/104, editora Forense, 2.004; Carlos Roberto
Gonçalves, Responsabilidade Civil, pág. 590, Saraiva, 2.002).
Quanto aos honorários advocatícios, adotadas
razões de apelação sobre ser irrisório o proveito econômico,
sem impugnação específica em contrarrazões, aqueles devidos
ao procurador do autor serão, com fulcro no art. 85, § 8o, do
CPC de 15% do valor da causa, atualizado nos termos da Súmula
no 14 do STJ.
Faço ver que no provimento parcial não há
honorários recursais (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.05.2017).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator